Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILÍCITA RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (inexistência de relação jurídico-negocial concernente ao contrato n. 0242760202005001, e cobrança e “negativação” ilícitas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 24582906 e 24582907; e ID 24582908).
III. No ponto, registra-se, ainda, que a própria requerida, em resposta à reclamação n. 64511622, reconhece que, após “análise, foi verificado que o CPF do reclamante foi cadastrado equivocadamente [...]” e ”tão logo identificada a inconsistência, foram adotadas as medidas corretivas pertinentes” (ID 24582908).
IV. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (a requerida não demonstrou a existência de relação jurídico-negocial, e tampouco esclareceu o fundamento à baixa do nome do consumidor dos cadastros de restrição ao crédito e à alteração de titularidade operacionalizada em 14.9.2020 – CPC, art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do requerente.
V. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes, exsurge a obrigação indenizatória da requerida (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II).
VI. A ilícita “negativação” do nome do requerente subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor (CF, artigo 5o, V e X e CC, art. 186).
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).